Tribunal: TJDFT
Processo: 0742756-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742756-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: WAGNER ROSA DE ALMEIDA, MARIA HELENA TELES LEAO DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, considerou preclusa a oportunidade para impugnação aos cálculos. A decisão agravada, rejeita o pedido de feitura de novos cálculos, na forma da Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024, e determina o aguardo do julgado no 0730095-63.2024.8.07.0000, de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira, o qual se encontra prevento para exame deste feito conexo. Determino, pois, a redistribuição, na forma do Regimento Interno. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r